Tribunal: TJBA
Processo: 0000301-82.2013.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000301-82.2013.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: ROSALIA DE SOUZA SAPUCAIA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente as matérias discutidas no recurso de apelação.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica debatida.

4. Inexistindo intuito manifestamente protelatório, afasta-se a aplicação de multa.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº

0000301-82.2013.805.0225
, em que é embargante
MUNICÍPIO
DE
SANTA TEREZINHA

e embargado

ROSALIA DE SOUZA SAPUCAIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.